Tribunal: TJMT
Processo: 1030718-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030718-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA - CNPJ: 26.566.711/0001-11 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), RAFAELLY COSTA ITACARAMBY - CPF: 836.113.551-00 (RECORRIDO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.692.621-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recorrente:

Rafaelly Costa Itacaramby

Recorrido:
Condomínio Residencial Ágata

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO E NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. A parte recorrente alega prescrição do título executivo extrajudicial e nulidade da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento fora assinado por terceiro estranho à relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória esta prescrita; e (ii) estabelecer se houve nulidade na citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assinatura do termo de confissão de dívida com parcelamento data de 26/02/2019 e a execução foi proposta em 2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição.

4.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, a propositura da ação interrompe o prazo prescricional, reiniciando-se a contagem a partir do ato interruptivo.

5.

A citação realizada via AR no domicílio da parte executada é válida, mesmo que recebida por terceiro, conforme art. 248, §4o, do CPC, sendo ônus da parte interessada comprovar mudança de endereço, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A execução de título executivo extrajudicial decorrente de confissão de dívida é proposta dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

2.

A citação por AR entregue no domicílio da parte executada é válida, ainda que assinada por terceiro, salvo prova inequívoca de que não mais residia no local.

3.

O ônus de demonstrar a nulidade da citação por mudança de endereço recai sobre a parte interessada, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, §5o, I; CPC, arts. 238, 239, 248, §4o, e 373, II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp no 1.762.610/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021; TJMT, N.U 1026629-39.2022.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 28/01/2025; TJMT, N.U 1014829-49.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 13/11/2024; TJGO, Agravo de Instrumento 5299656-36.2024.8.09.0051, rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, julgado em 08/07/2024; TRT-3, ROT 0010322-51.2023.5.03.0071, rel. Des. Emerson José Alves Lage, julgado em 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recorrente:

Rafaelly Costa Itacaramby

Recorrido:
Condomínio Residencial Ágata

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rafaelly Costa Itacaramby.

Ação:
de Execução de Títulos Extrajudiciais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença – Embargos à Execução
(Id. 269029787
)
:
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290767963): defende a reforma da sentença, alegando prescrição do título executivo, bem como a inexistência de citação válida.

Contrarrazões
(Id. 290767972)
:
requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1030718-79.2020.8.11.0001

Recorrente:

Rafaelly Costa Itacaramby

Recorrido:
Condomínio Residencial Ágata

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que rejeitou os embargos à execução por ela opostos, por meio do qual busca o reconhecimento da prescrição, sob o argumento de que o acordo foi firmado em 26/02/2019 e, portanto, estaria prescrito. Alega, ainda, nulidade da citação, sustentando que o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide.

A tese de prescrição não merece prosperar, porquanto o título executivo extrajudicial intitulado "termo de confissão de dívida com parcelamento" foi firmado no ano de 2019, sendo a execução ajuizada em 2020, dentro, portanto, do prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

Nos termos do artigo 202, inciso I, do mesmo diploma legal, a propositura da ação configura causa interruptiva da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do ato interruptivo. Assim, inexiste prescrição do crédito exequendo.

No que se refere à citação, também não assiste razão à recorrente. O artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil dispõe que,
“nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, salvo se este recusar expressamente o recebimento por ausência do destinatário
”, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CITAÇÃO
VIA
AR
. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. APELANTE QUE CONFIRMA O ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE SE
RECEBIDO
NO DOMICÍLIO CORRETO. ADVOGADOS QUE ACESSARAM O PROCESSO DIVERSAS VEZES. INDÍCIO DE CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DEMANDA QUANDO CITADA POR
AR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1- Ré, citada via
AR
, não contestou e foi declarada revel, sendo proferida sentença em seu desfavor. Em apelo, defende
nulidade
da
citação
.
2-
O local de domicílio da apelante é um residencial, de modo que o
AR

recebido
por
porteiro
tem validade, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. 3- Mesmo que no local não tenha acesso por
porteiro
, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de
porteiro
faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante. Se não tem portaria ou
porteiro
, o
AR
foi entregue diretamente no domicílio da ré, o que confirma que teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de
citação
. 4- Sobre a alegação de desconhecimento da terceira que recebeu a
AR
, o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa). 5- O STJ entende pela “validade da
citação
postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que
recebida
por terceiros”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)
[...]. (N.U 1026629-39.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025)

No presente caso, a carta citatória (Id. 290767926) foi recebida em 01/11/2024, no endereço situado à Avenida das Palmeiras, n.o 549, Condomínio Rio Cachoeirinha, Jardim Imperial, Cuiabá/MT, onde a recorrente residia à época.

Posteriormente, em 18/12/2025, houve nova citação referente à constrição de valores, que restou infrutífera, com devolução da correspondência por motivo de mudança da destinatária (Id. 290767944).

Embora a recorrente afirme que já não residia no endereço, deixou de informar a data da mudança, tampouco apresentou qualquer comprovação do novo domicílio, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu,
na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.
Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, presume- se válida a citação realizada por Correios e recebida por funcionário da portaria do condomínio edilício . 2. Tal presunção, contudo, não é absoluta, de modo que incumbe a parte interessada comprovar que não mais residia no endereço para o qual foi direcionada a citação, a fim de tornar inválido o recebimento pelo porteiro e, por conseguinte, nulo o ato citatório. 3. Na hipótese vertente, em que pese as razões sustentadas a despeito da narrativa de que não mais residia no local onde a carta de citação foi entregue, o recorrente não se esmerou em trazer aos autos elementos contundentes a alicerçar suas alegações, de forma que não se desincumbiu do seu encargo probatório
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5299656-36.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2024)”

Ademais, ainda que a recorrente alegue ter tomado ciência da execução apenas após a constrição de valores em sua conta, consta dos autos que sua patrona já tinha conhecimento da existência da demanda desde 07/11/2022, conforme registro de consulta processual realizada por terceiro. Vejamos:

"CITAÇÃO VÁLIDA. ACESSO DE TERCEIROS. É por meio da citação regular que se estabelece a relação jurídica processual válida, permitindo a presença da parte reclamada no processo, nos termos dos artigos 238 e 239, do CPC c/c § 1o do artigo 841 da CLT. Contudo, diante das peculiaridades do processo do trabalho, em especial da hipossuficiência processual obreira,
o acesso aos autos digitais, por meio do procurador da reclamada, representa inequívoco comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do 239, § 1o, do CPC, restando evidente a ciência da parte recorrente sobre o ajuizamento de processo trabalhista em seu desfavor
. (TRT-3 - ROT: 0010322-51.2023.5.03 .0071, Relator.: Emerson Jose Alves Lage, Primeira Turma julgado em 29/10/2024)”

Diante disso, não há que se falar em prescrição ou em nulidade da citação, motivo pelo qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025